Tribunal: TJDFT
Processo: 0711973-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSÁRIO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. APRESENTADA.
1. A interposição de recursos sem atribuição de efeito suspensivo não obsta o cumprimento provisório de sentença, o qual correrá por iniciativa e responsabilidade do exequente quanto a eventuais modificações do julgado e/ou danos ao executado, sendo desnecessário aguardar-se o trânsito em julgado, conforme inteligência do artigo 520, do CPC.
2. Cumpre-se o disposto no artigo 524 do CPC quando o exequente junta aos autos planilha demonstrativa de débito, contendo o valor discriminado do débito.
3. Recurso conhecido e não provido.